Tribunal: TJDFT
Processo: 0734623-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734623-48.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILLIPI MORAES DE ASSUNCAO, YULLI MORAES DE ASSUNCAO AGRAVADO: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita aos agravantes. Os agravantes afirmam que requereram os benefícios da gratuidade de justiça porque, neste momento processual, mais de dois anos depois do ajuizamento da ação, sua condição financeira decaiu consideravelmente, diante da alta dos preços puxada pela recessão econômica surgida como efeito econômico da pandemia do coronavírus. Sustentam que se encontram na situação economicamente vulnerável segundo o critério da Defensoria Pública do Distrito Federal. Defendem que, diante dessa condição financeira, dispensa-se a comprovação de despesas, visto que os gastos com alimentação, transporte, saúde, moradia, dentre outros, são presumíveis para pessoas da classe social dos agravantes. Argumentam que a motivação do Juízo de Primeiro Grau se limitou à ausência de documentos específicos, a saber, cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses e cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal. Avaliam que estes documentos estão protegidos por sigilo fiscal e bancário, garantido pela Constituição Federal, de modo que o deferimento da gratuidade de justiça não pode ser condicionado à apresentação de documento sigiloso. Alegam que a decisão agravada foi genérica e sem fundamentação, pois não apreciou com a devida atenção os documentos que atestam que os agravantes não dispõem de recursos para arcar com as despesas processuais. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pedem o provimento do recurso. Sem preparo. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na espécie, os requisitos não se fazem presentes. Consta no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário, portanto, que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples alegação. O juiz pode indeferir a gratuidade requerida ou revogar o benefício quando, no caso concreto, verificar a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. Registre-se que a declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum, e cabe ao magistrado averiguar, de ofício, a idoneidade da declaração de pobreza, a fim de deferir ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos acostados. O Superior Tribunal de Justiça ratifica esse entendimento: a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado (AgInt no AREsp 1834711/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021). Da análise dos autos originários, verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau intimou os agravantes para demonstrarem a alegada hipossuficiência, conforme estabelece o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Não há que se falar em falta de fundamentação na decisão agravada, tendo em vista que o prazo transcorreu sem manifestação dos agravantes e, por essa razão, a assistência judiciária gratuita lhes foi indeferida. Os documentos apresentados pelos agravantes em sede recursal retratam gastos ordinários e não demonstram, de forma inconteste, sua absoluta impossibilidade de arcar com as despesas processuais. A jurisprudência pátria não exige a condição de miserabilidade do requerente; todavia, incumbe a este comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais, decorrente de elementos extraordinários e que são externos à sua vontade, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. Essa condição não restou demonstrada. Na hipótese em tela, repisa-se, os agravantes não lograram êxito em comprovar a absoluta impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A insatisfatória demonstração da hipossuficiência econômica alegada enseja o indeferimento do benefício. Sobre o tema, confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça: EMENTA AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS. INTIMAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1. A pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais tem direito à gratuidade da justiça, caso demonstre documentalmente sua incapacidade, ou diante dos casos de presunção da insuficiência financeira. 2. Em relação às pessoas jurídicas, faz-se necessária a comprovação de sua hipossuficiência financeira, a fim de demonstrar efetivamente que o pagamento das despesas processuais implicará prejuízo à manutenção de suas atividades. 3. O juiz deve indeferir o pedido quando verificar nos autos elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício. 4. Quando a parte, devidamente intimada, não junta aos autos os documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica, o indeferimento da gratuidade da justiça é medida que se impõe. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1380474, 07301935520188070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1357316, 07516853820208070000, minha relatoria, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. CHEQUE. PENHORA DE SALÁRIO OU VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. (...) (Acórdão 1339022, 07052169420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em uma análise perfunctória, não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator